Tribunal: STJ
Processo: 0836147-82.2019.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558894 - RR(2024/0031193-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSCAR MAGGI
AGRAVANTE
: VIVIANNE GONZAGA MAGGI XAUD
AGRAVANTE
: MONICA DE FRANCESCHI GONZAGA MAGGI
ADVOGADO
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
AGRAVADO
: HERCILIO TEIXEIRA CIDADE FILHO
ADVOGADO
: JAEDER NATAL RIBEIRO - RR000223N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF, por ausência de prequestionamento dos arts. 435, parágrafo único, 489, III e
§ 1o, IV, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de cotejo analítico do art. 1.029,
§ 1o, do CPC, e por deficiência de fundamentação com aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. A controvérsia envolve ações possessórias: reintegração de posse julgada
conjuntamente, por conexão, com manutenção de posse, relativas a lotes rurais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reintegrou o autor na posse dos lotes e
rejeitou o pedido de manutenção de posse, com resolução de mérito.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por inovação recursal e afronta ao
princípio da dialeticidade, mantendo a decisão em agravo interno e em embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
parágrafo
art. 435,
único, do CPC pelo não exame de documento novo juntado na apelação; (ii) saber
se houve violação ao
III e § 1o, IV, do CPC por ausência de
art. 489,
enfrentamento de argumentos relevantes; (iii) saber se houve violação ao art. 1.013,
Documento eletrônico VDA55101938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 801325bf-afdd-4d88-9344-cb5723f3c785

§§ 1o e 2o, do CPC quanto à devolutividade e à apreciação de todas as questões;
(iv) saber se a decisão de não conhecimento com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC contrariou entendimento do STJ sobre dialeticidade e suficiência dos
fundamentos; (v) saber se houve violação ao
I e II, do CPC por rejeição
art. 1.022,
dos embargos de declaração sem sanar omissões e contradições; e (vi) saber se há
dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489, III e § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
pois o acórdão estadual examinou, de modo claro e suficiente, os motivos do não
conhecimento da apelação, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todas
as alegações.
7. O não conhecimento da apelação por inovação recursal e ausência de
dialeticidade assentou em premissas fáticas novas do apelo, cuja revisão encontra
óbice da Súmula n. 7 do STJ, não havendo ofensa direta aos arts. 435, parágrafo
único, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC; além disso, a ausência de debate específico
atrai as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, em
desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
Tese de julgamento
não conhecimento da apelação por inovação recursal e ausência de dialeticidade,
não havendo ofensa direta aos arts. 435, parágrafo único, e 1.013, §§ 1o e 2o, do
CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ diante da ausência de
prequestionamento específico das teses federais. 3. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado pela falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
pelo
§ 1o, do RISTJ. 4. Não há violação aos arts. 489, III e § 1o, IV, e
art. 255,
1.022, I e II, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente os
fundamentos essenciais da decisão.”
CPC, arts. 435, parágrafo único, 489, III, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.013, §§ 1o e 2o, 932, III, 1.022, I e II, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 801325bf-afdd-4d88-9344-cb5723f3c785

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 801325bf-afdd-4d88-9344-cb5723f3c785

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558894 - RR(2024/0031193-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSCAR MAGGI
AGRAVANTE
: VIVIANNE GONZAGA MAGGI XAUD
AGRAVANTE
: MONICA DE FRANCESCHI GONZAGA MAGGI
ADVOGADO
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
AGRAVADO
: HERCILIO TEIXEIRA CIDADE FILHO
ADVOGADO
: JAEDER NATAL RIBEIRO - RR000223N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF, por ausência de prequestionamento dos arts. 435, parágrafo único, 489, III e
§ 1o, IV, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de cotejo analítico do art. 1.029,
§ 1o, do CPC, e por deficiência de fundamentação com aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. A controvérsia envolve ações possessórias: reintegração de posse julgada
conjuntamente, por conexão, com manutenção de posse, relativas a lotes rurais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reintegrou o autor na posse dos lotes e
rejeitou o pedido de manutenção de posse, com resolução de mérito.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por inovação recursal e afronta ao
princípio da dialeticidade, mantendo a decisão em agravo interno e em embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
parágrafo
art. 435,
único, do CPC pelo não exame de documento novo juntado na apelação; (ii) saber
se houve violação ao
III e § 1o, IV, do CPC por ausência de
art. 489,
enfrentamento de argumentos relevantes; (iii) saber se houve violação ao art. 1.013,
§§ 1o e 2o, do CPC quanto à devolutividade e à apreciação de todas as questões;
Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

(iv) saber se a decisão de não conhecimento com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC contrariou entendimento do STJ sobre dialeticidade e suficiência dos
fundamentos; (v) saber se houve violação ao
I e II, do CPC por rejeição
art. 1.022,
dos embargos de declaração sem sanar omissões e contradições; e (vi) saber se há
dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489, III e § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
pois o acórdão estadual examinou, de modo claro e suficiente, os motivos do não
conhecimento da apelação, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todas
as alegações.
7. O não conhecimento da apelação por inovação recursal e ausência de
dialeticidade assentou em premissas fáticas novas do apelo, cuja revisão encontra
óbice da Súmula n. 7 do STJ, não havendo ofensa direta aos arts. 435, parágrafo
único, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC; além disso, a ausência de debate específico
atrai as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, em
desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
Tese de julgamento
não conhecimento da apelação por inovação recursal e ausência de dialeticidade,
não havendo ofensa direta aos arts. 435, parágrafo único, e 1.013, §§ 1o e 2o, do
CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ diante da ausência de
prequestionamento específico das teses federais. 3. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado pela falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
pelo
§ 1o, do RISTJ. 4. Não há violação aos arts. 489, III e § 1o, IV, e
art. 255,
1.022, I e II, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente os
fundamentos essenciais da decisão.”
CPC, arts. 435, parágrafo único, 489, III, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.013, §§ 1o e 2o, 932, III, 1.022, I e II, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSCAR MAGGI
e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 211 do STJ, por incidência da Súmula n. 282 do STF, por ausência de
Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

prequestionamento dos arts. 435, parágrafo único, 489, III e § 1o, IV, e 1.013, §§ 1o
e 2o, do Código de Processo Civil, por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e por deficiência de fundamentação
art. 1.029,
com aplicação da Súmula n. 284 do STF (fls. 965-968).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é manifestamente
protelatório, requer a manutenção da decisão de inadmissibilidade, aponta a
reiteração de recursos da mesma natureza contra única sentença, e pede
condenação dos agravantes em honorários e multa por litigância de má-fé (fls.
1018-1023).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima em apelação cível, nos autos de ação de reintegração de posse, julgada
conjuntamente com ação de manutenção de posse, por conexão.
O julgado foi assim ementado (fl. 763):

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. FATOS QUE NÃO FORAM
APRESENTADOS AO JUÍZO A QUO E NÃO INTEGRAM A SENTENÇA.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS
DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno foi decidido nos seguintes termos (fl. 840):

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE
APRESENTADA QUE NÃO FOI VENTILADA NAS RAZÕES DA APELO.
INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
911):

Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
ERRO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal
de origem deixou de apreciar documento novo juntado com a apelação e que,
segundo sustenta, se enquadra nas hipóteses de juntada posterior autorizadas pelo
dispositivo;
b) 489, III, e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada,
inclusive quanto às contradições dos depoimentos e ao pedido de nulidade de
informante, e não resolveu as questões principais submetidas;
c) 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois a apelação
devolveu ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, que
deveriam ter sido apreciadas, e houve omissão quanto aos demais fundamentos do
pedido e da defesa;
d) 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão de não
conhecimento da apelação, sob suposta ausência de dialeticidade e inovação
recursal, contrariou entendimento desta Corte Superior sobre a suficiência dos
fundamentos e a intenção de reforma;
f) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que, ao rejeitar os
embargos de declaração, o Tribunal não supriu omissões e contradições apontadas
sobre o enfrentamento dos argumentos de mérito, o exame do documento novo e a
dialeticidade da apelação;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a apelação não
observou a dialeticidade e configurou inovação recursal, divergiu do entendimento
Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

desta Corte sobre a suficiência de fundamentos e a possibilidade de extrair a
intenção de reforma do apelo, indicando como paradigmas AgInt no
e AgInt nos EDcl no
(fls. 933-
AREsp n. 1.753.209/PR
AREsp n. 1.959.390/PR
934).
Requer o provimento do recurso para que se casse a decisão que não
conheceu da apelação e se determine ao Tribunal de origem que conheça e julgue o
apelo; requer ainda o provimento do recurso para que se aprecie o documento novo
e todos os capítulos impugnados (fls. 940).
Contrarrazões às fls. 951-961.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração na posse dos lotes 21-F, 21-G, 21-H e 21-I, e,
por conexão, houve o julgamento conjunto com ação de manutenção de posse
proposta pela parte contrária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido
para reintegrar HERCÍLIO TEIXEIRA CIDADE FILHO na posse dos lotes
indicados, e, no processo conexo, rejeitou o pedido de manutenção de posse, com
resolução de mérito (fls. 927-928).
A Corte de origem, em decisão monocrática, não conheceu da apelação
por inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade, o que foi mantido em
agravo interno (fls. 837-840) e em embargos de declaração (fls. 906-911).
I - Arts. 489, III, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de vício no
acórdão impugnado, asseverando a pretensão de modificação do julgado pelo
embargante, nos seguintes termos (fls. 908-909):
Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

Não prospera o inconformismo da embargante. Sabe-se que os embargos de
declaração se prestam, apenas, para sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade no julgado guerreado, não sendo meio próprio para o reexame da causa,
o que pretendem, na realidade, os recorrentes. Em verdade, busca o embargante, a
análise de mérito do agravo interno que não foi provido diante da confirmação da
decisão objurgada, por meio do acórdão deste recurso, que não conheceu da
apelação n°0836147-82.2019.8.23.0010 pela existência de inovação recursal. Logo,
não há erro, tampouco omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento
decisório, tendo em vista que os motivos para o não conhecimento do recurso foram
categoricamente demonstrados e, estão em consonância com a jurisprudência Pátria.
[...]
Assim, resta nítida a intenção dos embargantes em revolver matéria para que
seja analisado o mérito daquela apelação que não foi conhecida, em sede de
embargos de declaração, o que não é o caso dos autos, visto que não há omissão a
ser sanada. Confira-se:

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, III, § 1o, IV e 1.022, I e II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo que as teses
arguidas no recurso de apelação não foram aventadas perante o Juízo de primeiro
grau, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 435, parágrafo único, 932, III, e 1.013, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar os fundamentos do recurso de
apelação, concluiu que as teses arguidas não haviam sido apreciadas pelo Juízo de
primeiro grau, não conhecendo do apelo por se tratar de inovação recursal, nos
seguintes moldes (fls. 764-766):

Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

O recurso não ultrapassa a fase de conhecimento. Explico.
Nas razões do recurso, os apelantes apresentam teses que não foram aventadas
perante o Juízo originário, o que configura supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição. E isso se afirma porque ao confrontar as razões recursais
com o teor do pronunciamento jurisdicional e demais manifestações no decorrer do
processo, constata-se que os apelantes pretendem inaugurar premissas inéditas
perante o Tribunal ad quem ao querer discutir ilegalidades nas assinaturas e
reconhecimento destas perante o Cartório Civil, bem como a alegação de erro em
relação ao tamanho da área que está sendo discutida nas ações. Estes fatos não
foram apresentados ao juiz a quo e nem integram a sentença objurgada.
[...]
De igual forma, calha repisar que, por não terem refutado pontualmente a
decisão recorrida, os apelantes afrontam o princípio da dialeticidade, e, ao invocar
teses não debatidas no juízo originário, incorre em inovação recursal. Por
conseguinte, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade, e havendo teses
que configuram inovação recursal, resta obstado o conhecimento do apelo.
[...]
Diante do exposto, com fulcro no
III, do CPC, e autorizada pelo
art. 932,
IV do RITJRR, não conheço do recurso.
art. 90,

A decisão monocrática foi mantida em agravo interno pelo Colegiado,
sob a seguinte fundamentação (fl. 838):

A irresignação recursal não comporta provimento.
Isso porque na apelação a tese então apresentada não foram levadas a
julgamento pelo Juízo a quo. O recorrente tenta abrir discussão que não chegou
sequer a conhecimento do magistrado sentenciante.
Em suas razões de apelação, alega ilegalidades nas assinaturas e seu
reconhecimento junto ao Cartório Civil e traz argumentação de erro no tamanho da
área que é objeto na ação principal. Conforme afirmado na decisão ora combatida,
tais alegações sequer integram a sentença proferida naquele processo, o que fere
também o princípio da dialeticidade recursal. Sendo vedado ao recorrente, trazer
argumentos "novos" sobre situação fática existente à época da propositura do feito
inaugural, não é possível a apreciação desse argumento em sede de agravo de
instrumento por configurar inovação recursal.

Desse modo, o não conhecimento por inovação recursal
decorre de premissas fáticas sobre eventuais ilegalidades nas assinaturas e
reconhecimento perante o Cartório Civil e a alegação de erro em relação ao
tamanho da área que está sendo discutida nas ações, que não teriam sido arguidas
Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

no Juízo
, cuja revisão esbarra na Súmula n. 7 do STJ, não se verificando
a quo
ofensa direta aos arts. 435, 932 e 1.013 do CPC.
Ademais, não tendo a questão referente à violação dos artigos acima sido
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos
de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: b739ca9e-7d5a-4b18-8135-dc98751f5e5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.558.894 / RR
Número Registro: 2024/0031193-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08361478220198230010 8361478220198230010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSCAR MAGGI
AGRAVANTE : VIVIANNE GONZAGA MAGGI XAUD
AGRAVANTE : MONICA DE FRANCESCHI GONZAGA MAGGI
ADVOGADO : KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
AGRAVADO
: HERCILIO TEIXEIRA CIDADE FILHO
ADVOGADO : JAEDER NATAL RIBEIRO - RR000223N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:00
Código de Controle do Documento: 5950b585-c302-4514-a386-1aecf6edcf0d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:00
Código de Controle do Documento: 5950b585-c302-4514-a386-1aecf6edcf0d